Tribunal: TJDFT
Processo: 0727294-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO EM APARTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Primeiramente, importa salientar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como o próprio nome define, não constitui ação autônoma, mas apenas procedimento que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa antes de se descortinar o manto da personalidade jurídica.
2. Salienta-se que se trata de incidente processual, que não se confunde com processo incidental, nesse contexto, presentes os requisitos, poderá ser instaurado o incidente.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.